Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-77.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Moldadora de plástico por injeção. Problemas nos ombros e no polegar direito. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DA SEGURADA. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Moldadora de plástico por injeção. Problemas nos ombros e no polegar direito. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DA SEGURADA. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide.

NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.